Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TEMA 1.060 STJ. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e à pena de multa de “22 (vinte) dias-multa” pela prática do delito previsto no artigo 330 do Código Penal. Em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo e ante a inexistência de ordem legal a ser desobedecida, requerendo, assim, que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ainda, impugnou o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto), sob alegação de não haver reincidência específica, devendo ser fixado o regime aberto. Por fim, alega ter havido erro material na condenação dos dias-multa por constar o numeral cardinal “22” e a descrição por extenso “vinte”, em face do que requer a retificação.
2. Recurso tempestivo (ID 61027073). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 61027075). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para retificação da condenação em dias-multa (ID 61961624).
3. Nos termos do art. 330 do CP, configura-se o crime de desobediência quando desobedecida ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
4. No caso, a autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, imputado ao apelante, restaram demonstradas por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica do Termo Circunstanciado no 165/2023-21a DP e pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento (ID 61027063).
5. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhes robustez. Além disso, as declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade. Ademais, o próprio acusado confessou a prática do crime em juízo, o que foi inclusive utilizado para atenuar a pena.
6. Relevante trazer ao caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, que firmou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".
7. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 330 do CP.
8. No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena (semiaberto), nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
9. Por fim, verifica-se que consta erro material na sentença, uma vez que na condenação referente aos dias-multa constou o numeral cardinal “22” e a descrição por extenso “vinte”, sendo necessária a retificação da sentença para constar a descrição do numeral cardinal corretamente, passando a constar “vinte”.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para constar na condenação 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais termos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.